Tribunal: TJDFT
Processo: 0736650-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DISTRATO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO.I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de despejo. Após a prolação da sentença, as partes celebraram distrato extrajudicial, convencionando a desocupação do imóvel e a extinção do processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito após sentença, em razão de acordo extrajudicial.
3. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Pedido de condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Acordo extrajudicial posterior à sentença configura perda superveniente do objeto, tornando desnecessária a tutela jurisdicional.
6. O distrato contém cláusula expressa atribuindo à locatária a responsabilidade pelos honorários.
7. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à ação o ônus da sucumbência.
8. A caracterização da má-fé processual demanda a demonstração inequívoca de dolo, consubstanciado em atos que evidenciem deslealdade ou intenção de prejudicar a parte adversa, o que não se extrai dos elementos constantes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A transação extrajudicial posterior à sentença enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto. 2. A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais pode ser convencionada pelas partes, prevalecendo o princípio da causalidade.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 485, VI, 85, §10o e 80.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1267849, Processo no 0711384-49.2020.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 22/07/2020, DJe 03/08/2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.356.698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 29/04/2024, DJe 02/05/2024; REsp no 1.641.160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017.